Tribunal: TJMT
Processo: 1008319-88.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de José Rafael dos Santos, contra ato supostamente ilegal praticado pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca Cuiabá/MT.
Narra na impetração que o paciente se encontra preso desde a data de 25.1.2019, pelo cometimento dos crimes previstos no artigo 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei n° 11.343/2006, e art. 2°, da Lei n° 12.850/2013, na forma do artigo 69 do Código Penal.
Em prol do pleito liberatório, argumento a: A) inexistência de prova de autoria e materialidade dos crimes; B) morosidade para o desenrolar da instrução processual (excesso de prazo para o julgamento); C) quebra da cadeia de custódia das interceptações; D) predicados pessoais favoráveis; E) ausência dos pressupostos da prisão preventiva; F) possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão.
Deste modo, busca a concessão da ordem, in limine, para revogar a prisão preventiva do paciente, com a imposição de medidas cautelares diversas. No mérito, requer seja ratificada a ordem, concedendo-se em definitivo o presente habeas corpus (ID.126712191).
Anexou documentos (ID. 126712192 a 126721171).
É a síntese do necessário.
Decido.
Compulsando os documentos juntados pela Impetrante, bem como em consulta ao sistema PJe de 1o Grau, aos autos no 0000505-77.2019.811.0087, constatei que há pedido de revogação de prisão junto ao juízo a quo com as teses ora vertidas pendentes de decisão, fato que impossibilita a análise do presente Habeas Corpus, por representar manifesta supressão de instância.
Assim, tratando-se de tema não submetido à análise do Juízo de primeiro grau competente, inadmissível sua apreciação neste grau de jurisdição, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Eis o entendimento desta corte sobre o tema:
“Se inexiste pronunciamento judicial de primeira instância sobre o pedido formulado pelo paciente, resta obstada a análise do mesmo por este Sodalício, sob pena de se configurar a indevida supressão de instância.” (TJMT, HC no 62748/2015). (N.U 1013258-53.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019)
Por estas razões, com fulcro no art. 51, I-B, do RI/TJMT, não conheço este writ e, por consequência, o julgo extinto, sem resolução de mérito.
Arquive-se com as cautelas de praxe.
Intime-se
Cumpra-se.
Cuiabá, 5 de maio de 2022.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator